Tribunal: STJ
Processo: 2280744-27.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911428 - SP (2025/0134458-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAM DE OLIVEIRA VALENCA
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA
ESPECÍFICA,
O
FUNDAMENTO
DO

COMBATIDO.
DECISUM
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49527575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c60894a2-2306-4060-928c-406c187fd3a8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911428 - SP (2025/0134458-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAM DE OLIVEIRA VALENCA
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA
ESPECÍFICA,
O
FUNDAMENTO
DO

COMBATIDO.
DECISUM
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por William de Oliveira Valenca
contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por ele manejado
(fls. 988/990):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA
NÃO CONHECIDA POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ E POR CARÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO
NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
O agravante dispõe, em síntese, que, quanto ao primeiro óbice, mesmo a
revisão criminal trazendo teses que não foram apresentadas na apelação
anteriormente examinada, inclusive essa distinção havia sido reconhecida pelo e.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, o Grupo Julgador entendeu pela negativa de cognoscibilidade.
[...] A Súmula 211/STJ impõe à necessidade de prévio debate acerca da matéria
infraconstitucional veiculada em Recurso Especial. Nada obstante, esta Corte admite o
prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses
debatidas no REsp tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem, o que
. [...],
efetivamente ocorreu na hipótese ao se concluir pela inexistência de ilegalidade
quanto ao segundo óbice, a tese principal do reclamo é a ilegalidade do
Documento eletrônico VDA48180857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/06/2025 07:28:05
Código de Controle do Documento: 7bfad875-00f1-46ed-9119-79b91e8349e6

reconhecimento de pessoas e coisas (art. 226 do CPP) e dosimetria de pena, duas
matérias que são jurisprudencialmente reconhecidas como possíveis de serem
(fls. 998/999).
examinadas em sede de Recurso Especial
Ao final da peça recursal, requer o conhecimento e o provimento do
presente recurso, a fim de que, por reconsideração ou pelo exame do presente agravo,
pela Turma Julgadora do STJ, a r. decisão agravada seja reformada, para conhecer do
agravo em recurso especial interposto e, posteriormente, dar provimento ao recurso
(fl. 1.001).
especial interposto em segundo grau
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se da decisão ora agravada o seguinte fundamento (fl. 989 – grifo
nosso):
[...], em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Cabe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido.
No caso, o recurso especial foi inadmitido pelo fato de terem sido constatado
os óbices das Súmulas 7/STJ e 282/STF. Caberia, então, ao agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, de forma específica, demonstrar a
inaplicabilidade dos apontados óbices.
No caso dos autos, verifica-se que o agravante impugnou, de forma genérica
os óbices das Súmulas 7/STJ e 284/STF e não impugnou o óbice da Súmula 83
/STJ.
Dessa forma, a insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante
não ter atacado de forma específica os fundamentos da decisão agravada,
incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.
[...]
O presente recurso regimental não merece prosperar, haja vista o agravante
não ter atacado, de forma específica, o supracitado fundamento da decisão combatida,
incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.
A corroborar:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA. ART.
1.043, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E ART. 266 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA 182
DESCABIMENTO DE INDICAÇÃO DE
COMO
/STJ.
HABEAS CORPUS
PARADIGMA PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48180857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/06/2025 07:28:05
Código de Controle do Documento: 7bfad875-00f1-46ed-9119-79b91e8349e6

1. Não configura cerceamento de defesa a prolação de decisão monocrática
nos embargos de divergência, na medida em que é passível de agravo interno ou
regimental para submissão da insurgência ao órgão colegiado. Inexistência de
ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Se o recorrente não cuida de impugnar todos os fundamentos postos na
decisão monocrática do relator que nega seguimento a seu recurso, é de se aplicar
o estabelecido na Súmula 182 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
3. Não se admitem embargos de divergência quando o alegado dissenso se
dá entre acórdãos proferidos em habeas corpus ou em recurso ordinário em
habeas corpus. Tal restrição imposta pelo regimento interno do STJ tinha por
fundamento, durante a vigência do CPC/73, uma interpretação sistemática do
conteúdo da lei (art. 546, I, CPC/73) que revelava ser inviável comparar um
recurso especial com um remédio constitucional de abrangência muito mais ampla
e voltado eminentemente para a proteção da liberdade de locomoção. Tal
interpretação veio a ser corroborada pelo art. 1.043, § 1o, do CPC/2015, que
restringiu, expressamente os julgados que podem ser objeto de comparação, em
sede de embargos de divergência, a recursos e ações de competência originária,
não podendo, portanto, funcionar como paradigma acórdãos proferidos em ações
que têm natureza jurídica de garantia constitucional, como os habeas corpus,
mandado de segurança,
e mandado de injunção. O mesmo raciocínio
habeas data
vale para enunciados de súmula de tribunais.
4. É pacífico nesta Corte que "A simples transcrição de ementas ou de trecho
isolado do v. acórdão paradigma, sem o necessário cotejo com trechos do v.
acórdão embargado, não atende aos dispositivos legais e regimentais aplicáveis à
espécie." (AgRg nos EREsp 1.488.618/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
23/09/2015
29/09/2015
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.953.513/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, DJe de
– grifo nosso).
28/2/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48180857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/06/2025 07:28:05
Código de Controle do Documento: 7bfad875-00f1-46ed-9119-79b91e8349e6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.911.428 / SP
Número Registro: 2025/0134458-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00036528320248260228 00144254220248260050 144254220248260050 15224225520218260228
22807442720248260000 36528320248260228 3652832024826022800144254220248260050
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLIAM DE OLIVEIRA VALENCA
ADVOGADOS : FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAM DE OLIVEIRA VALENCA
ADVOGADOS : FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49500663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:12
Código de Controle do Documento: 5640d66f-7af5-4612-98dc-47b1362c1a76

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
13/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:12
Código de Controle do Documento: 5640d66f-7af5-4612-98dc-47b1362c1a76